Tribunal: TJSP
Processo: 1001621-89.2022.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. INCONFORMISMO DO RÉU/RECONVINTE. Compra e venda de veículo. "Golpe do intermediador". Compradora e vendedor que mantiveram contato com o golpista. As Partes concorreram igualmente para a ocorrência do golpe. Preço negociado com o golpista que, injustificadamente, era

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RECONVENÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E IMPROCEDENTE A RECONVENÇÃO. INCONFORMISMO DO RÉU/RECONVINTE. Compra e venda de veículo. "Golpe do intermediador". Compradora e vendedor que mantiveram contato com o golpista. As Partes concorreram igualmente para a ocorrência do golpe. Preço negociado com o golpista que, injustificadamente, era menor que o valor do bem, com base na tabela FIPE. O pagamento feito para terceiro. Vendedor que aceitou a intermediação do negócio. Autora e réu foram vítimas do estelionato. Culpa concorrente reconhecida. Prejuízo que será repartido igualmente entre as partes. Dano moral. Inocorrência. Se houve algum dano, esse decorreu da atitude de terceiro fraudador, não sendo possível responsabilizar o autor, também vítima do fato. Sentença reformada em parte. Alteração da sucumbência. Recurso provido parcialmente.